Tribunal: TJES
Processo: 5006382-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reconhecimento e extinção de união estável, fixou alimentos provisórios em favor da ex-companheira no patamar de 20% dos proventos do agravante, sob o fundamento de dependência econômica de 32 anos e grave estado de saúde da alimentanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação de alimentos provisórios em 20% dos proventos do alimentante observa o binômio necessidade-possibilidade, diante da alegação de comprometimento financeiro por invalidez e da vulnerabilidade socioeconômica da alimentanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar entre ex-companheiros decorre do princípio da solidariedade familiar e do dever de mútua assistência, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

O arbitramento de alimentos provisórios exige a observância do binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir o sustento do credor sem impor ônus insuportável ao devedor.

A convivência duradoura por mais de 30 anos com dedicação exclusiva ao lar e aos cuidados da prole estabelece presunção de dependência econômica.

O diagnóstico de patologia grave (câncer de mama) e as sequelas motoras decorrentes do tratamento reforçam a necessidade de amparo material para subsistência básica e tratamentos médicos.

A manutenção de gastos com itens de consumo e lazer não essenciais em faturas de cartão de crédito fragiliza a alegação de impossibilidade absoluta do alimentante em arcar com a pensão.

A ausência de comprovação judicial de outros encargos alimentares impede a redução da verba com base apenas na alegação de sustento de filha maior.

A instrução processual na origem constitui o momento adequado para o aprofundamento das provas e eventual reavaliação do montante fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de alimentos provisórios é medida adequada quando evidenciada a dependência econômica decorrente de união estável prolongada e a impossibilidade de autossustento por razões de saúde.

Alegações de incapacidade financeira desacompanhadas de prova documental robusta não justificam a redução de alimentos fixados em observância à razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIV, 37, caput, e 93, IX; CPC, art. 300 e 926; CC, art. 1.694, § 1º; Lei nº 5.478/1968, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 33968277220248130000, Rel. Des. Francisco Costa, j. 13.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006382-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVAN ANICIO PACIFICO

AGRAVADO: ALINE SABRINNY BARBOSA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
IVAN ANICIO PACÍFICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da
“Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável”
, deferiu parcialmente o pedido liminar de fixação de alimentos provisórios formulado pela agravada, ALINE SABRINNY BARBOSA, fixando-os em 20% (vinte por cento) dos proventos do agravante, com desconto apenas de imposto de renda e contribuição previdenciária, ou, na ausência de vínculo empregatício, em 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente.

Em suas razões, o agravante alega que o percentual fixado em 20% (vinte por cento) de seus proventos representa ônus excessivo diante de sua limitada capacidade econômica, considerando que é aposentado por invalidez e já se encontra financeiramente comprometido com diversas despesas, incluindo tratamento psiquiátrico contínuo, aquisição de medicamentos, terapias, encargos cotidianos e o pagamento de pensão alimentícia à filha maior.

Na origem, o MM. Juízo deferiu parcialmente a liminar pretendida na origem, sob o fundamento de que restou evidenciada a dependência econômica da autora/agravada durante os 32 anos de convívio, somada ao seu delicado quadro de saúde, o qual indica a necessidade de auxílio para o próprio sustento,
in litteris:

“Pleiteia a Autora (52 anos) alimentos provisórios equivalentes a 30% dos rendimentos do Demandado (53 anos, aposentado). Sustenta, para tanto, ser dependente financeira da parte ex adversa desde o início do relacionamento, em 1992, dedicando-se exclusivamente aos cuidados do lar (ID n° 52643844). Para tanto, promove a juntada dos comprovantes de renda nos IDs n° 52643848 e 52644753, a fim de comprovar a renda auferida pelo pelo Demandado.

Narra a autora ter sido diagnosticada com câncer de mama, inclusive submetida a tratamento cirúrgico, razão pela qual encontra-se impossibilitada e trabalhar, conforme laudo médico (ID n° 52644761). (...)

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges/companheiros mostra-se excepcional e, como tal, quando requerida liminarmente, deve vir munida de suficientes indicativos de prova acerca da verossimilhança das alegações.

A tutela provisória antecipada de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, in fine do CPC).

Em sede de um juízo de convicção perfunctória, estou convencido que há indicativos da dependência econômica da Autora com relação ao Demandado, devendo ser salientado, outrossim, o quadro de saúde da parte autora, indicador de que necessita de ajuda para se sustentar. Aqui, o princípio da solidariedade familiar deve prevalecer.

O norte no que tange ao assunto é o binômio necessidade/ possibilidade, valendo transcrever o texto normativo do art. 1.694 do Código Civil: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. (...)”.

Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos proventos do Demandado, descontados apenas IR e a contribuição previdenciária, incidindo ainda tal percentual sobre o 13º salário ”

Com efeito, dispõe o art. 4º da Lei nº 5.478/1968 que “
ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita
.”

Já quanto aos critérios para a fixação dos alimentos, o art. 1.694, § 1º, do Código Civil dispõe que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim, na fixação dos alimentos deve se levar em consideração o binômio necessidade-possibilidade, de forma a atender, adequadamente, aos legítimos interesses de ambas as partes.

In casu
, os alimentos fixados no patamar total de 20% (vinte por cento) dos proventos do Agravante, afigura-se, a meu sentir, proporcional.

Depreende-se da documentação acostada aos autos, com efeito, que o recorrente, na condição de aposentado por invalidez, aufere benefício previdenciário no montante aproximado de R$ 3.575,75, conforme atestam os extratos colacionados ao feito. Conquanto os rendimentos percebidos não denotem um padrão de vida abastado ou ampla margem financeira, carece o processo de comprovação inequívoca de que suas despesas ordinárias e de saúde — a exemplo do tratamento psiquiátrico, fármacos e terapias — obstem, por si sós, o adimplemento da obrigação alimentar provisoriamente fixada.

Embora o recorrente alegue o pagamento de pensão a uma filha maior, tal encargo não restou devidamente comprovado por cópia de decisão judicial nestes autos recursais. Por outro lado, as faturas de cartão de crédito acostadas revelam gastos do agravante com itens de consumo e lazer não essenciais, o que fragiliza a tese de absoluta impossibilidade financeira.

De outro lado, observa-se que a recorrida, atualmente com 52 (cinquenta e dois) anos, declarou não exercer atividade remunerada e afirmou depender economicamente do agravante desde o início da união estável, mantida por mais de 30 (trinta) anos, período em que se dedicou exclusivamente às atividades do lar e aos cuidados com a filha do casal. Além disso, a documentação anexada aos autos demonstra que a recorrida enfrenta gastos contínuos com tratamentos médicos, medicamentos e plano de saúde, em razão do diagnóstico de câncer de mama (id. 52644761), com a realização de sucessivas intervenções cirúrgicas e quimioterapia que resultaram em sequelas motoras e parestesias, o que evidencia sua situação de vulnerabilidade socioeconômica e reforça a necessidade de amparo material.

Ademais, o percentual de 20% fixado pelo juízo de piso — que perfaz quantia próxima a R$ 715,00 — revela-se condizente com a gravidade das patologias enfrentadas pela agravada, sendo o mínimo necessário para auxiliá-la em sua subsistência básica e tratamentos.

Importa registrar que consta nos autos escritura pública de declaração de união estável, com pacto de comunhão universal de bens, na qual as partes reconhecem que mantêm união estável desde 01 de setembro de 1992, o que confere formalidade ao vínculo e presume sua existência e duração. Diante disso, ainda que possam ser suscitadas controvérsias quanto aos efeitos patrimoniais ou a fatos supervenientes à separação de fato, tais questões demandam dilação probatória, de modo que, neste momento processual, não é possível afastar o dever de prestar alimentos à agravada.

Adite-se que a reavaliação dos alimentos provisórios pleiteada pelo agravante poderá ser mais adequadamente examinada na fase de instrução, momento oportuno para o aprofundamento da análise das provas e das circunstâncias do caso, sob a condução do Juízo de origem, que possui maior proximidade com os elementos fáticos e processuais.

Por fim, sublinho que a fixação de alimentos deve ser orientada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a garantir o equilíbrio entre as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, de modo que a manutenção da decisão agravada se revela medida adequada, não havendo elementos suficientes que justifiquem a sua suspensão.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência pátria tem relativizado a regra da temporalidade do pensionamento entre ex-consortes quando evidenciada a impossibilidade prática de autossustento. É o que se colhe de recente julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reconhece o suporte legal à fixação de alimentos em favor da ex-companheira diante de união duradoura e da dificuldade de inserção no mercado de trabalho,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO -
ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES - CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO DA OBRIGAÇÃO - NECESSIDADE COMPROVADA - IDADE AVANÇADA - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO LAR E À FAMÍLIA POR LONGO PERÍODO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO
- PATRIMÔNIO AMEALHADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO NA POSSE DO VARÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os alimentos entre ex-cônjuges advêm da norma civilista em favor daqueles que comprovem a efetiva necessidade e a ausência de bens e meios próprios suficientes de prover a subsistência, de modo excepcional e temporário. 2 . Na fixação da pensão alimentícia deve ser considerada a proporcionalidade entre as necessidades de quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestá-la, nos termos do artigo 1.694, §1º, do Código Civil. 3.
Evidenciada nos autos a dependência econômica da agravante em relação ao ex-cônjuge durante matrimônio que perdurou por mais de cinco décadas, associada à falta de qualificação e à idade avançada da alimentanda, encontra suporte legal a fixação de alimentos provisórios em favor da ex-esposa devido à impossibilidade prática de obter renda suficiente para garantir o próprio sustento desde a separação, enquanto se aguarda a partilha do patrimônio amealhado no curso do casamento, inteiramente na posse do cônjuge varão
. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite a permanência da obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que a idade avançada da ex-esposa e o longo período dedicado exclusivamente à família e ao lar configure a impossibilidade prática de sua reinclusão no mercado de trabalho.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33968277220248130000, Relator.: Des.(a) Francisco Costa, Data de Julgamento: 13/09/2024, Núcleo da Justiça 4 .0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 13/09/2024) - grifado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)